Tribunal: TJSP
Processo: 1017452-24.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexistência de débito, com pedido de indenização por danos morais c/c tutela antecipada – Procedência parcial – Anotação indevida do nome do autor no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito – Danos morais – Autor que é devedor contumaz – Abalo de crédito não configurado no caso – Descabimento da reparação por danos morais postulada, nesta hipótese –

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexistência de débito, com pedido de indenização por danos morais c/c tutela antecipada – Procedência parcial – Anotação indevida do nome do autor no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito – Danos morais – Autor que é devedor contumaz – Abalo de crédito não configurado no caso – Descabimento da reparação por danos morais postulada, nesta hipótese – Verba honorária – Valor arbitrado na r. sentença recorrida que merece ser mantido – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639214
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017452-24.2019.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSÉ
NOBERTO DOS SANTOS NETO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados BANCO
BRADESCO
S/A
e
ATIVOS
S.A.
SECURITIZADORA
DE
CRÉDITOS
FINANCEIROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e EDUARDO ABDALLA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017452-24.2019.8.26.0007 -Voto no
2
VOTO No 44.545
APELAÇÃO No 1017452-24.2019.8.26.0007
COMARCA DE ITAQUERA
APTE.: JOSÉ NORBERTO DOS SANTOS NETO (JUSTIÇA
GRATUITA)
APDOS.:
BANCO
BRADESCO
S/A.
e
ATIVOS
S/A
SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
Apelação Ação declaratória de inexistência de débito, com
pedido de indenização por danos morais c/c tutela antecipada
Procedência parcial Anotação indevida do nome do autor no
cadastro dos órgãos de proteção ao crédito Danos morais
Autor que é devedor contumaz
Abalo de crédito não
configurado no caso Descabimento da reparação por danos
morais postulada, nesta hipótese Verba honorária Valor
arbitrado na r. sentença recorrida que merece ser mantido
Recurso improvido.
A r. sentença (fls. 329/332), proferida pelo douto
Magistrado Daniel Fabretti, cujo relatório se adota, julgou procedente em
parte a presente ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com
pedido de indenização por danos morais e tutela antecipada ajuizada por
JOSÉ NORBERTO DOS SANTOS NETO contra BANCO BRADESCO
S/A.
e
ATIVOS
S/A
SECURITIZADORA
DE
CRÉDITOS
FINANCEIROS, para declarar a inexigibilidade do débito proveniente do
contrato no 05414651551314007, no valor de R$ 2.673,60. Considerando-
se que restou vencida a parte requerida e não foi atendido o pedido inicial
apenas quanto à indenização por danos morais, o réu foi condenado nas
custas, demais despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados
em 10% do valor da causa. No mais, foi julgado extinto o processo, com
apreciação do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de
Processo Civil.
Irresignado, apela o autor, sustentando que o
simples lançamento indevido do nome de uma pessoa em rol de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017452-24.2019.8.26.0007 -Voto no
3
inadimplentes basta para a configuração do dano moral, não sendo
necessária a comprovação da respectiva repercussão de tal ato. Invoca o
caráter punitivo da indenização pelo ato ilícito praticado, bem como o
caráter compensatório, visando mitigar o sofrimento moral causado à
vítima. Ressalta o grande porte da empresa apelada, cujo patrimônio seria
suficiente para suportar indenização por danos morais pleiteada. Requer a
reforma da r. sentença para que o réu seja condenado ao pagamento de
indenização a título de danos morais, no importe de 15 salários mínimos
vigentes à época do efetivo pagamento, qual seja R$ 14.970,00. Pugna
também pela majoração dos honorários de sucumbência para 20% sobre o
valor da condenação.
Recurso
tempestivo
e
recebido.
Houve
apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
O autor propôs a presente ação alegando que teve
seu nome inserido no SERASA pelos réus com relação ao contrato no
05414651551314007, no valor de R$ 2.673,60, referente a cartão de
crédito não contratado. Afirma que não celebrou o referido contrato e nem
sequer tinha ciência da existência do mesmo. Pediu, então, a declaração de
inexistência do débito e a reparação pelos danos morais sofridos.
O douto Magistrado houve por bem julgar
procedente em parte a ação, para declarar a inexistência da dívida,
afastando, no entanto, o pedido de condenação do réu ao pagamento de
indenização a título de danos morais, motivo da insurgência do autor no
presente recurso.
Entretanto, não assiste razão ao apelante.
Conforme se pode observar nos autos, o autor já
teve seu nome inscrito diversas vezes no rol de maus pagadores, nos
últimos 5 anos fora negativado 13 vezes, conforme extrato do SCPC
juntado aos autos às fls. 64/65. É de se reconhecer, portanto, a vultuosa
frequência que o nome do autor é inserido no cadastro de inadimplentes.
Além disso, pouco importa, em verdade, a data desses demais registros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017452-24.2019.8.26.0007 -Voto no
4
desabonadores, se são posteriores ou anteriores ao aqui discutido, pois
evidenciam que a autor é devedor contumaz, não sendo crível afirmar que
o registro desabonador em discussão tenha maculado sua honra, reputação
ou nome.
Ademais, em suas razões de apelação, o autor
sequer impugna especificamente o motivo ensejador do indeferimento da
indenização pelo douto Magistrado de primeiro grau, qual seja a Súmula
385 do STJ. Limita-se a tentar demonstrar o efetivo dano sofrido pelo
débito inexigível em questão.
É certo que, de acordo com a Súmula 385: “Da
anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe
indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição,
ressalvado o direito ao cancelamento”.
Cabe observar, no entanto, que em decisão
semelhante, que se encaixa perfeitamente ao caso em debate, já decidiu
esta Câmara, adotando novo entendimento em relação à matéria, cujo
acórdão foi relatado pela eminente Desembargadora Lígia Araújo Bisogni,
no qual assim se pronunciou:
Não obstante o reconhecimento de eventual
ilicitude da ré, a indenização por dano moral seria devida não fosse a
existência de outras anotações desabonadoras em nome da autora nos
órgãos de proteção ao crédito (fls. 17/18), e seu alegado questionamento
judicial, sem se acompanhar de prova e de resultado, revela-se inócuo, o
que evidencia a sua condição de devedora contumaz.
Assim, malgrado a conduta reprovável da ré ao
negativar indevidamente o nome da autora, ostentando a requerente
diversas outras restrições em seu nome, não há falar em responsabilidade
civil por dano na esfera moral apta a ensejar a condenação pleiteada,
sendo de rigor a improcedência do pedido indenizatório, pouco
importando se as restrições são anteriores ou posteriores a aqui
discutida, entendimento que passo a adotar de agora em diante, malgrado
o disposto na Súmula 385 do STJ.(Sem grifo no original).
“Ora, se os cadastros de maus pagadores foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017452-24.2019.8.26.0007 -Voto no
5
criados para dar publicidade a quem concede crédito de quem é mau
pagador, é evidente que a inclusão em tela, apesar de ilícita, não
configura dano moral. Afinal, é justamente mau pagador quem revela o
perfil da autora. E só se protege o direito à honra de quem efetivamente
honre suas obrigações e mostre, pelo comportamento, considerar
relevante ter um nome limpo.” (Apel. 1100463-31.2017.8.26.0100, Rel.
Des. Lucila Toledo, j 21.04.2018).
Assim, se a autora é devedora que não cumpre
rigorosamente com suas obrigações, bastando observar as várias
anotações que possui junto aos órgãos de proteção ao crédito, não pode
pretender valer-se de sua desorganizada vida econômico-financeira para
fins de obter indevidas vantagens, porque, se não se preocupa em zelar
pelo seu nome na praça, não pode falar que sofreu difamação moral em
razão de indevida negativação.
A
jurisprudência
não
discrepa:
"INADIMPLÊNCIA CADASTRO NO SPC - DIREITO DO CREDOR -
DANO MORAL - INEXISTÊNCIA - CONTUMÁCIA DO DEVEDOR.
Havendo inadimplência, não há que se falar em compensação por dano
moral pela inscrição do nome do devedor no SPC, máxime quando o
mesmo é contumaz em descumprir suas obrigações". (Ap. Cível n°
364.472-6, Rel. Juiz Gouvêa Rios).
“Contumaz a autora na emissão de cheques sem
fundos, fora os descritos na inicial, ainda aqueles mencionados às fls. 57
dos autos, de outras instituições financeiras, não pode pretender ver
reparados danos morais por ato que ela mesma deu causa, porque:
"comprovada a contumácia na emissão de cheques sem fundos, tem-se por
afastado o pressuposto à reparação moral, que a praça já não
reconhecia". (Ap. Cível n° 359.071 - 6 Rel. Juiz Nepomuceno Silva).
Para se falar em dano moral, é preciso que o ato
praticado atinja o indivíduo de forma a lhe causar dor e constrangimento,
e, no caso em tela, não caracterizado, tendo em conta as várias dívidas da
autora, não podendo agora reclamar e dizer-se abalada por ter tido seu
nome inscrito nos cadastros de inadimplentes, embora declarado
inexigível o débito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017452-24.2019.8.26.0007 -Voto no
6
Assim, não há como atribuir à demandada
eventual sofrimento da autora, uma vez que a inscrição no cadastro de
maus pagadores não gerou abalo presumido, e a autora não comprovou o
dano sofrido, ônus que lhe competia nos termos do artigo 373, inciso I, do
CPC.
E, a pretensão de indenização por danos morais
só deve ser reconhecida em favor de quem ostente nome limpo, o que, à
evidência, não é o caso da autora.
Confira-se: “CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM
CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL INEXISTENTE SE O
DEVEDOR JÁ TEM OUTRAS ANOTAÇÕES, REGULARES, COMO MAU
PAGADOR. Quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir
moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente
em cadastros de proteção ao crédito [...]” (REsp 1.002.985 - RS, Relator
Ministro Ari Pargendler). (Apelação no 1025418-87.2018.8.26.0002,
julgada em 12.12.2018).
Pelas mesmas razões, não pode o autor, no
presente caso, afirmar que sofreu dano moral pela inscrição do seu nome
nos órgãos de proteção ao crédito, pois, conforme se extrai dos
documentos juntados aos autos (fls. 64/65), ainda que já tivessem sido
excluídas, o apelante já ostentava inúmeras anotações frequentemente
lançadas em seu nome.
No que diz respeito ao arbitramento dos
honorários advocatícios, atento à natureza da presente ação, bem como as
peculiaridades do presente caso, é de se reconhecer que a verba honorária
foi bem fixada no percentual de 10% sobre o valor da causa,
correspondente a importância de R$ 1.764,36. Quantia esta que não se
mostra irrisória, estando condizente com o grau de complexidade da
presente demanda, bem como com o trabalho desenvolvido pelo patrono
do autor. Não há razão, portanto, para que seja majorada, como pretende o
ora apelante, devendo ser mantido o percentual fixado em primeiro grau.
Conclui-se, portanto, que a irresignação do autor
não merece ser acolhida, devendo ser mantida a r. sentença recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017452-24.2019.8.26.0007 -Voto no
7
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Thiago de Siqueira
Relator